Tribunal: TJMT
Processo: 1030183-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030183-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 252.967.538-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRAZO DE BLINDAGEM SUPERADO. DESCABIDA NOVA SUSPENSÃO DA APREENSÃO DOS BENS. CREDOR QUE AGUARDA POR MAIS DE SETE ANOS O RECEBIMENTO DE SEUS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENPA Engenharia e Parceria Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, permitindo a retomada de bens objeto de contrato de alienação fiduciária, mesmo após seu reconhecimento anterior como essenciais em processo de recuperação judicial.

A embargante sustenta a existência de omissões na decisão embargada quanto à análise de dispositivos legais e precedentes judiciais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise do princípio da preservação da empresa e da essencialidade dos bens à luz dos artigos 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05, e da jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer se o acórdão violou o dever de observância da jurisprudência uniforme, previsto no artigo 926 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve rejeitar embargos de declaração quando não identificada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrenta de modo claro e fundamentado os principais argumentos da parte, inclusive quanto à alegada essencialidade dos bens, afastando a tese de proteção ilimitada após o término do prazo de blindagem (
stay period
).

5.

O reconhecimento judicial da essencialidade de bens, ocorrido em 2016, não é suficiente, por si só, para impedir a retomada dos bens após mais de sete anos, especialmente diante da ausência de provas concretas e atuais quanto à sua indispensabilidade, sendo constatada que parte dos maquinários encontra-se sucateada ou inoperante.

6.

A decisão recorrida está em consonância com precedentes firmados no âmbito da mesma Câmara, inclusive envolvendo as mesmas partes, nos Agravos de Instrumento no 1000622-84.2020.8.11.0000 e no 1008863-71.2025.8.11.0000.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também confirma a possibilidade de retomada dos bens fiduciariamente alienados após o fim do
stay period
.

8.

A intenção de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A essencialidade de bens à atividade empresarial no âmbito da recuperação judicial deve ser demonstrada de forma concreta e atual, não se admitindo alegações genéricas ou baseadas em declarações antigas, sob pena de desvirtuamento do instituto.

2.

O reconhecimento judicial da essencialidade não pode ser perene nem se sobrepor ao direito de propriedade fiduciária do credor quando não comprovado o risco de dano efetivo à continuidade da empresa, ainda mais diante do longo lapso (mais de 7 anos) de uso dos bens.

3.

A mera invocação de precedentes ou dispositivos legais não obriga o julgador a pronunciamento tópico sobre cada um, se o acórdão já estiver suficientemente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 328874852, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 326328391, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco embargado.

A Embargante alega, preliminarmente, que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não examinou dispositivos legais relevantes à controvérsia, especialmente o artigo 47 da Lei 11.101/05, que consagra o princípio da preservação da empresa.

Sustenta que o acórdão recorrido ignorou expressamente o reconhecimento, pelo Juízo Recuperacional, da essencialidade dos bens objeto de busca e apreensão para a manutenção das atividades empresariais da Embargante, circunstância esta evidenciada inclusive por contratos em vigor com o Estado de Mato Grosso e com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá.

Argumenta que o acórdão embargado diverge frontalmente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero decurso do prazo de blindagem de 180 dias (
stay period
), previsto no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/05, não é, por si só, fundamento suficiente para autorizar a retomada de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, tendo em vista a necessidade de ponderação com os princípios da preservação da empresa e da função social.

Aduz também omissão quanto ao artigo 926 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão contrariou julgados recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que garantiram a manutenção da posse dos bens em casos semelhantes, mesmo após o término do prazo de blindagem e em face de crédito extraconcursal.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento do recurso a fim de que se:

a) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a possibilidade de retomada com o cumprimento da ordem de busca e apreensão de bens declarados como sendo essenciais a Recuperanda à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ora invocada (REsp 1660893/MG e AgInt nos EDcl no AREsp 2316485/SP), a fim de segui-los ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

b) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a possibilidade de retomada com o cumprimento da ordem de busca e apreensão de bens declarados como sendo essenciais a Recuperanda à luz do art. 926 do CPC, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento, e da jurisprudência desta próprio Tribunal ora invocada (AI no 1008421-42.2024.8.11.0000 e AI no 1008277- 05.2023.8.11.0000), a fim de segui-los ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento

c) Caso essa Corte Estadual entenda pela manutenção do acórdão nos termos em que proferido, reque-se, ao menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados pela parte (artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 926 e 1.022, II, do CPC, e artigos 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/2005), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração.

Contraminuta acostada em id. 331674389.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi
amplamente
apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese o entendimento do magistrado singular, esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade em sede de Recuperação Judicial não deve ser feito de forma genérica e não pode durar ad eternum, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

Conforme se percebe dos autos de primeiro grau, desde a declaração de essencialidade (24/11/2016) se passaram mais de 08 (oito) anos que a Recuperanda está de posse dos maquinários em questão,
o que indica a utilização da Recuperação Judicial como uma indevida proteção jurídica e possível desvirtuamento do instituto da essencialidade.

Muito embora se reconheça a competência do juízo recuperacional para conhecer e modular atos constritivos sobre bens de capital essenciais, essa atribuição de controle não é um salvo-conduto para eternizar a fruição gratuita de ativos alheios nem para neutralizar, por tempo indefinido, direitos de propriedade e garantias contratuais, sobretudo quando transcorrido longo lapso desde a homologação do plano e quando há pronunciamentos judiciais pretéritos confirmando a possibilidade de retomada dos bens.

Conquanto a Recuperanda argumente que a necessidade dos bens estaria justificada pela celebração de novos contratos de obras junto ao Estado de Mato Grosso e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, isso não demonstra que os maquinários que estão em sua posse (ou os apreendidos) sejam indispensáveis ou que não possam ser substituídos por outros de mesma finalidade (por meio de contrato de locação, por exemplo).

Ou seja, não há elementos suficientes que comprovem a necessidade atual da utilização dos bens em questão na atividade produtiva e as meras alegações genéricas de essencialidade alegadas pela Devedora não tem o condão de demonstrar o risco de dano concreto em caso de prosseguimento das apreensões.

Pelo contrário, o que se observa do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1040125-81.2023.8.11.0041 (no qual ocorreram as apreensões)
é que parte dos bens estava sem condições operacionais
, sejam por estarem desmontados ou mesmo sucateados, fato que sequer foi questionado pela Agravada.

Destaca-se que esta Câmara, em voto de minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008863-71.2025.8.11.0000, recentemente permitiu o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença supracitado, envolvendo as partes e relativo às apreensões, deixando clara a necessidade de se respeitar o direito do credor fiduciário, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o cumprimento provisório de sentença de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente à prestação de caução. A parte agravante, credora fiduciária, sustenta a inaplicabilidade da exigência de caução, à luz do Decreto-Lei no 911/69. A parte agravada, empresa em recuperação judicial, impugna o cumprimento provisório, invocando a essencialidade dos bens e a necessidade de garantir sua capacidade produtiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório da sentença de busca e apreensão sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se a essencialidade dos bens, declarada no processo de recuperação judicial, impede o prosseguimento do cumprimento provisório no caso em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, independentemente do oferecimento de caução. (...).
7. A essencialidade dos bens, declarada em 2016, não foi comprovada de forma concreta e atual, sendo insuficientes as alegações genéricas apresentadas para justificar a exigência de caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Inexiste óbice para o deferimento do pedido de busca e apreensão das garantias fiduciárias e a exigência de caução na forma prevista no artigo 520, IV Código de Processo Civil é incompatível com o procedimento especial da matéria regido pelo Decreto-Lei 911/69.
2. A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença que importe transferência de posse pode ser afastada quando pendente apenas agravo previsto no art. 1.042 do CPC, salvo demonstração concreta de risco de grave dano de difícil reparação. 3. A declaração genérica e antiga de essencialidade de bens no processo de recuperação judicial não pode durar de forma ad eternum e não impede, por si só, o cumprimento provisório de sentença de busca e apreensão após o fim do stay period.
(N.U 1008863-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025). (Destaquei).

O acórdão supracitado apenas corroborou o entendimento anterior emanado por esta Câmara (envolvendo as partes) no Agravo de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000, o qual já havia permitido a retomada dos bens, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE O MESMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – § 3a, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Na dicção do § 3o, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4o, do artigo 6o do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.
(2) – Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência. (N.U 1000622-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Registra-se que o prazo de blindagem (stay period) há muito foi ultrapassado (desde 05/12/2017), não sendo mais possível conferir ao devedor proteção ilimitada em detrimento do direito de propriedade fiduciária do Credor agravante, que está há mais de 07 (sete) anos sem receber o crédito que lhe é devido e sem os bens.

Sobre o assunto:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).

4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa.
5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period). (...). (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO: PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6o, §§4o E 7o-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6o, §§ 4o e 7o-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.
Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.
(N.U 1014224-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, importante pontuar que desde a prolação da decisão recorrida (id. 204258127 – 13/08/2025 – autos de origem) já passaram mais de 60 (sessenta) dias, prazo razoável e que, somado a todo o contexto fático, já oportunizou que a Recuperanda adotasse providências para não ter a sua atividade empresarial relevantemente afetada. (...) - sic – id. 326328391.

Registra-se que quanto à suposta ofensa ao artigo 926 do CPC, também não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado
respeitou os precedentes anteriores da própria Câmara
, inclusive mencionando expressamente decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000 e no Agravo n. 1008863-71.2025.8.11.0000, firmando tese no sentido da impossibilidade de manutenção indefinida de bens na posse da devedora após o fim do
stay perio
d, mesmo que tenham sido considerados essenciais à época.

Nesse ponto, consoante destacado no julgado “
o reconhecimento judicial da essencialidade em 2016 não justifica, por si só, a manutenção da posse por mais de sete anos, especialmente diante da ausência de provas de indispensabilidade atual dos bens à continuidade das atividades empresariais
” e em um contexto em que “
parte dos bens já foi considerada sucateada ou sem condições de uso nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1040125-81.2023.8.11.0041, fato não impugnado pela recuperanda, o que reforça a inexistência de risco concreto à continuidade da empresa em caso de retomada
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025